Tribunal: TJDFT
Processo: 0754380-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, § 3o, DO CPC. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao fundamento de inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a agravante comprovou, de forma idônea, a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, à luz do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando inexistirem elementos mínimos que a corroborem.
5. O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando ausentes os pressupostos legais ou quando as provas dos autos evidenciarem a capacidade econômica da parte.
6. Embora intimada a demonstrar sua condição financeira, a agravante deixou de apresentar documentação consistente, limitando-se à juntada de captura de tela relativa à não apresentação de declaração de imposto de renda.
7. Inexistindo comprovação efetiva da hipossuficiência, não se autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a insuficiência de recursos.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração idônea de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento da parte e de sua família.